Tribunal: TJES
Processo: 5000483-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA APARECIDA CHRIST

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO “BMG EM CONTA” TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. EXTRAPOLAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DOS JUROS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato ajuizada por MARIA APARECIDA CHRIST, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas e determinar a sua readequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central. O contrato questionado, da modalidade "BMG em Conta", apresentava taxas de 18,01% ao mês e 649,76% ao ano, muito superiores à média do mercado à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios contratadas, significativamente superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, configuram abusividade; e (ii) estabelecer se as peculiaridades do contrato "BMG em Conta", voltado a consumidores com restrições de crédito, afastam a aplicação do parâmetro da taxa média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que taxas de juros superiores à média de mercado não são automaticamente abusivas, mas podem ser consideradas abusivas caso excedam o limite razoável, analisado no caso concreto (REsp n. 1.112.879/PR; AgInt-AREsp n. 2.367.218).

Embora a modalidade "BMG em Conta" seja voltada para consumidores com restrições de crédito, isso não desobriga a instituição financeira de observar parâmetros razoáveis em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando as circunstâncias da contratação.

No caso em análise, os juros pactuados (18,01% a.m. e 649,76% a.a.) excedem expressivamente a taxa média de mercado à época (6,05% a.m. e 102,31% a.a., em novembro de 2019), configurando abusividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

O Tribunal confirma que a readequação dos juros remuneratórios à média de mercado, conforme fixado pelo juízo de primeiro grau, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual e proteger o consumidor de práticas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extrapolação significativa da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode configurar abusividade nas taxas de juros remuneratórios, devendo ser readequadas para restabelecer o equilíbrio contratual.

As peculiaridades da modalidade contratual "BMG em Conta", voltada a consumidores com restrições de crédito, não afastam a possibilidade de análise da abusividade das taxas de juros com base no parâmetro da média de mercado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; CPC/2015, arts. 98, 141 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.112.879/PR, Relª. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.05.2010, DJe 19.05.2010; STJ, AgInt-AREsp n. 2.367.218, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 31.10.2023; TJES, AC n. 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, AC n. 5000526-35.2021.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 02.02.2024.

Vitória/ES,
27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000483-68.2023.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
MARIA APARECIDA CHRIST

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. sentença do id. 11245140, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação revisional de contrato c/c tutela de urgência” ajuizada por
MARIA APARECIDA CHRIST
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 11245143), o apelante alega, em síntese, que a sentença reconheceu a abusividade das taxas de juros com base exclusivamente no fato de estas estarem acima da média de mercado, o que não se coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual essa análise deve considerar peculiaridades contratuais como custos de captação, risco de crédito e características da operação.

Aduz que a modalidade contratual pactuada se trata de crédito pessoal sem garantia ("BMG em Conta"), destinado a clientes com restrições de crédito, apresentando riscos elevados e, por conseguinte, taxas de juros diferenciadas.

Afirma que a média de mercado publicada pelo Banco Central não reflete adequadamente essa modalidade de crédito, motivo pelo qual a aplicação de tal parâmetro é inadequada.

Aduz que não houve comprovação de vícios no consentimento, de forma que a contratação foi realizada de maneira livre e informada pela autora.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, para declarar a legalidade das taxas praticadas e julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no id. 11245152, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, cujo trecho objeto da controvérsia devolvida a este Órgão Julgador transcrevo abaixo:

[...] Ressalte-se que é da natureza do mercado a oscilação de taxas e a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (STJ, AgRg nos EDcl no Ag n. 1.322.378/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.6.2011, DJe 1.8.2011).

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que somente se consideram abusivas as taxas que superam ao menos em uma vez e meia a taxa média de mercado [...]

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), no qual constam as taxas médias de juros praticados pelas instituições financeiras, apurou-se que
nos meses de novembro de 2019 e setembro de 2020
, quando se deu a pactuação dos contratos objeto desta causa, as
taxas média
para empréstimos bancários destinados às operações relativas à contratos de crédito pessoal não consignado por pessoa física giravam em torno de:
6,05% a.m.
e
102,31% a.a.
(novembro/2019),
4,54%a.m.
e
70,23% a.a.

(setembro/2020), o que importa dizer que as taxas de juros remuneratórios pactuadas se encontram maculadas por abusividade, vez que há uma diferença exorbitante quando contrapostas à média de mercado, pois superam um limite que tenho como de variação natural para mais ou para menos à taxa média de mercado.

Verifica-se do arcabouço fático-jurídico (ID 24391284 e 24391286), que as taxas de juros do contrato nº 291275344 correspondia a
18,01% a.m.
e do contrato nº 2471383, que quitou a dívida em aberto do contrato anterior, corresponde a
18% a.m.

Desse modo, é evidente a abusividade das taxas de juros aplicadas, na medida em que, diante dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência mais abalizada, há abusividade que merece ser readequada, eis que as taxas cobradas encontram-se superiores às taxas médias de mercado.

O réu sustenta que em razão da modalidade do contrato, “BMG em conta”, firmado entre as partes ser de linha especial de crédito para pessoas que não são elegíveis para nenhum outro tipo de financiamento, as taxas de juros pactuadas não necessitam observar o parâmetro estipulado pelo Banco Central do Brasil.

Melhor sorte não assiste ao réu.

Isso porque, é assente o entendimento dos tribunais pátrios no sentido de que, embora os juros estipulados pelo Bacen sejam meramente um referencial, a aplicação de taxas expressivamente superiores ao indicado pelo Banco Central, como no caso dos autos, configura prática abusiva mesmo se tratando da linha especial de crédito “BMG em conta”. [...]

Sem delongas, entendo que deve ser mantida integralmente a conclusão do juiz de primeiro grau.

Isso porque, conforme transcrito no trecho acima, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

A Corte Superior, inclusive, manifesta-se que [...] "
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados"
(RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.367.218; Proc. 2023/0164149-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 31/10/2023).

Nesse sentido, o fato de a modalidade pactuada ser uma linha especial de contrato destinada a consumidores que não são elegíveis a nenhuma outra linha de crédito não desobriga a instituição financeira de ao menos se aproximar da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Dito isso, a análise acerca da abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Verifica-se que o contrato acostado aos autos indica que o percentual de juros foi fixado em
18,01% ao mês e 649,76% ao ano
, ao passo que a taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo contratual, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais, foi apurada, em novembro de 2019, nos valores de
6,05% ao mês e 102,31% ao ano
.

Nesses termos, embora a Corte de Cidadania venha entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade a permitir a revisão da avença (REsp n. 2.035.661/PR), no caso dos autos, as taxas praticadas são muito superiores à média de mercado, devendo ser confirmada a sentença que reconheceu a abusividade contratual.

Especificamente sobre o tipo de avença em questão, colaciono o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. BMG EM CONTA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. REFERENCIAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. [...] 1.
Ainda que se reconheça as peculiaridades do contrato sob exame (“bmg em conta”), no qual o adimplemento das parcelas é realizado mediante desconto direto na conta corrente do consumidor, o deslinde da controvérsia perpassa pela análise da taxa de juros confrontada com a média de mercado, pois, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010)
2. Observada que a taxa praticada pela instituição bancária no contrato é deveras superior à média de mercado, e não havendo impugnação específica do apelante a esse respeito, já que se limita a defender a inaplicabilidade de tal referencial, deve ser mantida a sentença que reconhece a abusividade da taxa de juros remuneratórios e procede à sua revisão, adequando-a a média de mercado. Por conseguinte, declarada a ilegalidade da cobrança, é devida a restituição ao consumidor dos valores cobrados a maior pelo banco. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000526-35.2021.8.08.0069; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 02/02/2024)

Sob tal enfoque,
deve haver a readequação dos juros remuneratórios, tal como fixado pelo magistrado de origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença do juízo
a quo
.

Ante a sucumbência recíproca, que não impede a majoração de honorários advocatícios em sede recursal (STJ, AREsp 1495369), redistribuo a verba honorária, devendo o apelante arcar com 55% (cinquenta e cinco por cento) e a apelada com 45% (quarenta e cinco por cento), ressaltando-se a apelada está amparada pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98), conforme decisão do id. 11244821.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões